Tribunal: TJDFT
Processo: 0740506-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES. CUMPRIMENTO NO REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI. ORDEM DENEGADA
1. Em sede de habeas corpus não é possível o debate acerca das dificuldades financeiras do devedor de alimentos.
2. Existindo débitos da obrigação alimentar compreendidos no período estabelecido pela lei que permite a prisão do alimentante, não há falar em ilegalidade no decreto prisional.
3. A prisão do alimentante em regime fechado, embora nem sempre atenda os próprios interesses do alimentado, decorre da proposição jurídica do art. 528 do Novo Código de Processo Civil.
4. Com o arrefecimento da pandemia, viável a prisão como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação alimentar.
5. Denega a ordem de habeas corpus.